Tribunal: TJMT
Processo: 1010599-66.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010599-66.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), JOSE EUGENIO BONJOUR - CPF: 006.732.779-68 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPROVIMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – AMBIENTAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO.

A contradição que enseja o cabimento dos Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as proposições do próprio
decisum
e não para corrigir eventual
error in judicando.

Inexistindo proposições, inconciliáveis entre si, no acórdão recorrido, devem ser rejeitados os Embargos de Declaração, opostos com tal fundamento.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por José Eugênio Bonjour, contra o acórdão, preferido por esta Câmara que desproveu o Agravo de Instrumento, por ele interposto, cuja ementa foi assim grafada:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DESMATAMENTO – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO EVIDENCIADO – INTIMAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL – POSSIBILIDADADE – ADVOGADO CONSTITUÍDO – OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

A lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da data do ato, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Não há falar em prescrição intercorrente, porque não há demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos.

Inexistindo pedido de produção de prova, na defesa administrativa, não há falar em cerceamento de defesa.

É permitida a intimação do infrator por meio do Diário Oficial, quando ele tiver advogado constituído no processo administrativo.

A tese de ocorrência de
bis in idem
exige dilação probatória, especialmente, quando há divergência entre o AI lavrado pelo IBAMA e aquele da SEMA-MT.

O Embargante alega que o acórdão embargado foi contraditório, já que o “despacho saneador”, na realidade constituiu um ato de mero expediente, para que fosse verificada a questão da reincidência, e não um ato que visasse à apuração dos fatos. Logo, deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição.

Aduz que foi citado o artigo 20, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabelecendo que a prescrição é interrompida, pelo recebimento do Auto de Infração, por qualquer ato inequívoco da Administração que importe a apuração do fato, desde que implique a instrução ou impulso oficial e pela decisão condenatória recorrível, mas não se aplica ao caso.

Assevera que não foram observadas as razões do Recurso, além dos pontos indicados, mostrando-se omisso o
decisum
impugnado.

A parte Recorrida apresentou suas contrarrazões, pugnando pela rejeição dos Declaratórios (id. 106599769, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração,
oposto por José Eugênio Bonjour, contra o acórdão, preferido por esta Câmara que desproveu o Agravo de Instrumento, por ele interposto
.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como a que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

In casu
, o Embargante argumenta que o acórdão é omisso, já que não apreciou os argumentos esposados nas razões do Agravo de Instrumento.

Analisando, detidamente, a argumentação esposada na peça recursal, entendo que a tese do Recorrente mostra-se descabida, porque foram analisados, no acórdão recorrido, os argumentos trazidos no intuito de reverter a decisão objeto do Recurso de Agravo de Instrumento.

Ademais, ficou consignado que alguns temas, necessariamente, deveriam aguardar a instrução processual. Veja-se:

Ab initio
, cumpre salientar que, embora o crédito fiscal impugnado na ação de base se refira à multa ambiental, portanto, crédito não tributário, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem entendido que o artigo 151, do Código Tributário Nacional deve ser aplicado por analogia, para a suspensão da sua exigibilidade.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – DANO AMBIENTAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO DE FUNDO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. (...).

5. À míngua da legislação específica sobre cada modalidade de crédito, aplicam-se as disposições do Código Tributário Nacional, especificamente aquela contida no artigo 151, no que tange às hipóteses de suspensão da exigibilidade das multas administrativas.

6. Se não apresentada garantia idônea (art. 151, II, do CTN – Súmula 112/STJ) e, tampouco, demonstrada a alta probabilidade do direito alegado (art. 151, V, do CTN), não há falar-se no deferimento do pleito pela suspensão da exigibilidade da multa administrativa. (N.U 1008263-26.2020.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/04/2021, publicado no DJE 03/05/2021). (Negritei).

O artigo 151, do CTN, estabelece que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente pode ocorrer nas seguintes hipóteses:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Nota-se que, dentre as causas suspensivas, não se encontra o oferecimento de caução. Logo, inexiste a possibilidade de equiparar a penhora de algum bem ao depósito do montante integral em dinheiro, como pretende o Recorrente.

Na espécie, deve-se aplicar o previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013, já que entrou em vigor em 01/11/2013, ao passo que o Auto de Infração n. 137700 e o Termo de Embargo n. 122573 foram lavrados em 06/11/2013.

O artigo 19, do referido Decreto, estabelece que prescreve em 05 (cinco) anos a ação para a apuração da prática de infrações ambientais, tendo início com a lavratura do Auto de Infração (prescrição da pretensão punitiva) e, no curso do processo administrativo, se ficar paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho (prescrição intercorrente). Veja-se:

Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato
, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o -
Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o -
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho
, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação. (Negritei).

Já o artigo 20, deste mesmo diploma legal, preceitua que a prescrição é interrompida, pelo recebimento do Auto de Infração, por qualquer ato inequívoco da Administração que importe apuração do fato, desde que implique a instrução ou impulso oficial e pela decisão condenatória recorrível.

Os elementos probatórios, constantes do caderno processual, demonstram que, em razão do desmatamento de 610,7367 hectares, na propriedade rural do Agravante, a SEMA-MT, em
06/11/2013,
lavrou o Auto de Infração n. 137700 e o Termo de Embargo, ou Interdição, n. 122573 (id. 91127476, págs. 02 e 04), bem assim que houve a instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 626294/2013, em
12/11/2013
(id. 91127476, pág. 03).

Nota-se que a SEMA-MT, no mesmo ano em que foram lavrados o Auto de Infração e o Termo de Embargo/Interdição, foi instaurado o Processo Administrativo Ambiental.

Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, instaurando o Processo Administrativo, antes de decorridos os 05 (cinco) anos, previstos na legislação, é certo que não se operou a prescrição da pretensão punitiva.

Da mesma forma, não ocorreu a prescrição intercorrente, porque depois da instauração do Processo Administrativo n. 626294/2013, em 12/11/2013, este não permaneceu parado por mais de 03 (três) anos, até a prolação de decisão, no dia 11/10/2018, conforme demonstram os documentos constantes dos autos (id. 91127476, págs. 03/35).

A Administração, como demonstrado abaixo, não deixou o processo paralisado, pendente de despacho ou julgamento, pelo prazo acima indicado. Veja-se:

·

Lavratura do Auto de Infração e Termo de Embargo/Interdição –
06/11/2013
(id. 91127476, págs. 02 e 04);

·

Juntada do AR –
28/11/2013
(id. 91127476, pág. 09);

·

Publicação do Edital –
17/02/2014
(id. 91127476, 10);

·

Despacho de encaminhamento –
18/02/2014
(id. 91127476, pág. 11);

·

Juntada da defesa administrativa –
17/11/2014
(id. 91127476, pág. 12);

·

Despacho saneador –
12/12/2016
(id 91127476, pág. 23);

·

Certidão de antecedentes –
03/10/2018
(id 91127476, pág. 24);

·

Despacho de encaminhamento –
03/10/2018
(id. 91127476, pág. 25);

·

Decisão Administrativa n. 2357/SPA/SEMA/2018 –
11/10/2018
(id. 91127476, págs. 26/27);

·

Homologação da decisão pela autoridade superior –
16/10/2018
(id. 91127476, pág. 27);

·

Notificação pelo Diário Oficial –
05/11/2018
(id. 91127476, págs. 28/29);

·

Ofício notificando o Autuado para pagamento da multa –
11/12/2018
(id. 91127476, págs. 31/31);

·

Juntada de Ars –
28/12/2018
(id. 91127476, págs. 33/34).

Nota-se que, entre a prolação de um ato e o outro, não decorreram mais de 03 (três) anos. Assim, não há falar em prescrição intercorrente.

No que se refere à tese de ocorrência de cerceamento de defesa, no processo administrativo, penso não merecer acolhimento, porque na sua defesa administrativa apenas alegou a ocorrência do
bis in idem
, não havendo menção à produção de prova, conforme se vê id. 91127476, págs. 12/16.

Igualmente, não há falar em irregularidade, quanto à intimação do Agravante, sobre a decisão que homologou o AI, por meio do Diário Oficial, já que o Recorrente possuía advogado constituído no processo administrativo e o artigo 43 do Decreto Estadual n. 1.986/2013 é expresso nesse sentido.

No que concerne à alegação de houve
bis in idem
, tenho que somente após a devida instrução processual pode-se atestar sua ocorrência, ou não, pois a quantidade de hectares é diferente e as coordenadas geográficas, aparentemente, diferem uma da outra.

Enfatizo que, nos termos do artigo 17,
caput
c/c o §3
o
, da Lei Complementar n. 140/2011, havendo a lavratura de auto de infração por mais de um ente, deve prevalecer aquele lavrado pelo órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, no caso em tela, a SEMA-MT.

Por fim, saliento que o pedido de suspensão da decisão que declinou a competência do Juizado Ambiental da Capital para a Comarca de Guiratinga não deve ser acolhido, visto que tal decisão é objeto do RAI n. 1008430-09.2021.811.0000.

Nota-se que constam do
decisum
embargado os motivos que levaram esta Câmara a desprover o Agravo de Instrumento, interposto pelo Embargante.

Não bastasse a apreciação das questões apresentadas nas razões recursais, observo que o Embargante não especifica quais as teses não foram apreciadas.

Diante disso, penso não haver omissão a ser sanada.

Com relação à contradição, anoto que a
que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis entre si dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/73 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA –
VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM
–INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF –

NÃO PROVIMENTO.

1.

(...).

2.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso
.

3.

(...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

Da análise do
decisum
embargado, entendo que a contradição apontada não merece acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no julgado.

Ademais, ficou expresso no acórdão recorrido o entendimento deste Colegiado, no sentido de que os atos praticados, no Processo Administrativo, impediram a ocorrência da prescrição intercorrente, pois visavam à apuração dos fatos.

Da mesma forma, não há falar em contradição, quanto ao artigo 20, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, uma vez que não se operou a prescrição intercorrente, justamente porque o Processo Administrativo não ficou paralisado por mais de 03 (três) anos.

Na verdade, observo que o Embargante pretende o rejulgamento do RAI, o que não se revela cabível.

Inexistindo contradição a ser sanada no acórdão recorrido, deve ser rejeitado o Recurso de Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, opostos
por José Eugênio Bonjour, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021